Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-06.2025.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8000437-06.2025.8.05.0262 COMARCA DE ORIGEM: UAUÁ/BA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000437-06.2025.8.05.0262 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: SAMUEL NUNES DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO MANDADO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO A MATÉRIA JÁ FOI EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que manteve a absolvição de Samuel Nunes da Silva, acusado da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), sob o fundamento da ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise expressa dos arts. 157 do CPP e 5º, XI, da CF, pleiteando o prequestionamento dos dispositivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais apontados (art. 157 do CPP e art. 5º, XI, da CF); (ii) verificar a possibilidade de prequestionamento quando a matéria já foi enfrentada de forma expressa na decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a ilicitude da prova decorrente da violação de domicílio, enfrentando a matéria constitucional e infraconstitucional invocada, o que afasta a alegação de omissão. 4. O prequestionamento não exige a transcrição literal dos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria neles prevista tenha sido devidamente enfrentada no acórdão, como se verificou no caso. 5. A função dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do CPP, restringe-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à formulação genérica de prequestionamento. 6. A inexistência de vícios formais no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, ainda que com finalidade prequestionatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento. 2. O prequestionamento é satisfeito quando a decisão aborda expressamente a matéria controvertida, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais indicados. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados pela decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, caput e § 1º, 386, VII, e 619; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000437-06.2025.8.05.0262, em que figura como embargante o Ministério Público do Estado da Bahia e como embargado Samuel Nunes da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000437-06.2025.8.05.0262)